Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2o e 8o DO CPC. CABÍVEL.
1. Verificado que determinada matéria pode ser julgada de forma monocrática, havendo outras questões nos autos que não se amoldam à apreciação monocrática, mostra-se necessária e prudente a submissão do recurso ao julgamento colegiado.
2. O REsp 1452840/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada somente deve ser condenada nos ônus de sucumbência quando insistir na manutenção da constrição.
3. Na hipótese em que a parte embargada, ao tomar conhecimento da ação, concordar com a desconstituição da penhora do bem, não há como a ela imputar o ônus de sucumbência, uma vez que não houve resistência à demanda. Precedente deste Tribunal.
4. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo.